Tribunal: TJDFT
Processo: 0707285-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BRASAL REFRIGERANTES S/A da decisão que, nos autos do mandado de segurança (processo n.o 0701583-50.2023.8.07.0018) impetrado contra ato atribuído ao GERENTE DA GERÊNCIA DE CONTROLE DE VEÍCULOS e ao COORDENADOR DO NÚCLEO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN/DF, indeferiu o pedido liminar. Em suas razões recursais (ID 44167268), a agravante/impetrante alega, em síntese, ter demonstrado a presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora necessários ao deferimento da pretendida liminar, em especial que a demora na retirada do gravame de arrolamento dos veículos tem o condão de desgastar suas relações consumeristas com os compradores. Ao fim, “seja deferida a concessão da antecipação da tutela recursal, nos termos em que autorizam os arts. 300 e 1.019, inciso I, do CPC, para que seja determinado à Agravada que aprecie e profira decisão nos pedidos de liberação de arrolamento dos veículos relacionados nos Processos Administrativos n. 00055-00095338/2022-38, 00055-00088457/2022-34 e 00055-00008085/2023-51, sob pena de violação aos arts. 5o, inciso LXXVIII e 37, caput, da Constituição Federal, ao § 11 do art. 64 da Lei n. 9.532/1997 e ao art. 13 da IN RFB n. 2.091/2022”. No mérito, propugna pelo provimento do recurso, para que seja confirmada a liminar e reformada a decisão agravada. Preparo ao ID 44168920. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, embora presente a probabilidade do direito invocado, visto que, nos termos do art. 64, § 11, da Lei n.° 9.532/97, “os órgãos de registro público onde os bens e direitos foram arrolados possuem o prazo de 30 (trinta) dias para liberá-los, contados a partir do protocolo de cópia do documento comprobatório da comunicação aos órgãos fazendários”, para além das meras alegações da agravante/impetrante, não se identifica presente prova de risco concreto e imediato ao seu patrimônio a impor o deferimento da pretendida liminar. Isso, porque, diferentemente do que busca fazer crer a agravante/impetrante, que tem por objeto “a fabricação, engarrafamento e comércio de bebidas em geral, a produção e o comércio de alimentos bem como qualquer outro produto que, direta ou indiretamente esteja relacionado com o objeto social ora descrito e a prestação de serviços em festividades e/ou eventos e empreendimentos socioculturais ou esportivos, dentre outros” (ID 150503381 dos autos originários), não há qualquer prova de que a curta demora impugnada na apreciação de seu pedido de liberação do arrolamento irá lhe trazer qualquer risco à sua imagem e credibilidade perante seus consumidores ou perante o mercado. Ademais, nada impede que, conforme o caso, a agravante/impetrante busque, na via adequada, o ressarcimento das afirmadas perdas e danos decorrentes das alegadas defasagem dos veículos e perda de negócios completamente estranhos ao seu objeto social. Não bastasse, ainda que presente o alegado periculum in mora, ausente na espécie, nos termos do art. 300, § 3°, do Código de Processo Civil, não caberia o deferimento da pretendida tutela de urgência de natureza antecipada, visto que, de natureza satisfativa, imporia risco ao resultado útil do processo, esvaziando o mérito recursal e o próprio mandamus. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora